Tribunal: TJDFT
Processo: 0743484-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743484-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME VIEIRA ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUILHERME VIEIRA ALVES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A E OUTROS, indeferiu o pedido de reconsideração visando limitar os descontos relativos aos empréstimos contraídos pelo autor. Em suas razões recursais (ID 52253942), o autor agravante informa, preliminarmente, que “a Ilustre Magistrada MARYANNE ABREU se equivocou ao proferir a decisão sob id 172072103 ao entender que se tratava de um pedido de retratação de tutela sob a ação primária interposta por superendividamento, quando em verdade se tratava de emenda a inicial com retificação do pedido, convertendo a ação inicial em Ação de Limitação de Descontos constando apenas nos objetos os empréstimos consignados efetuados pela parte Autora.” Afirma, em singela síntese, que “O objeto da demanda é o pedido de limitação ao patamar de 30% em virtude do superendividamento pessoal do Agravante, uma vez que os descontos ultrapassam o limite legal estabelecido na Lei 10.820/03, ante a data de celebração contratual.”, aduzindo que “Em cálculo matemático simples constata-se que vem sendo descontado diretamente em sua folha de pagamento a título de empréstimos bancários consignados a quantia de R$3.443,92 (três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), valor este que supera a margem consignável admitida por lei, comprometendo em mais de 54% (cinquenta e quatro por cento).” Requer a reforma da r. decisão agravada para que, inclusive liminarmente, “seja determinado à Instituição Financeira, imediatamente limitação de descontos ao patamar de 35% sob o seu benefício previdenciário, sob pena de aplicação da multa a ser arbitrada pelo Juízo, consoante art. 497 e 537 do CPC.”. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. O agravante busca, com o presente recurso, a reforma da decisão de ID 172072103 dos autos de origem, a fim de que, em relação aos contratos de mútuo postos “sub judice”, seja determinado a limitação dos descontos ao patamar legal. Ocorre que o recorrente já se insurgiu contra idêntica matéria no Agravo de Instrumento n. 0735316-61.2023.8.07.0000, distribuído a este Relator em data anterior, cuja antecipação dos efeitos da tutela recursal restou indeferida. Como se sabe, é vedado o manejo simultâneo, pela parte, de dois recursos contra a mesma decisão, com fundamento na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade. Registro, por fim, que a conclusão exposta na decisão proferida em sede de retratação, de se reportar aos fundamentos da decisão anterior para manter íntegro o posicionamento outrora adotado pelo Juízo de origem, sem que isso importe em reforma do pronunciamento anterior, não autoriza o manejo de novo recurso para impugná-los. A matéria de fundo será, portanto, analisada e decidida pelo órgão colegiado competente nos autos do Agravo de Instrumento outrora interposto pelo recorrente, mencionado alhures. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P.I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator